Tribunal: TJDFT
Processo: 0709130-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709130-61.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ANDREY FELIPE DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. REJEIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ARTIGO 40, III, DA LEI 11.343/2006. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. RECURSO DO 1o RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO 2o RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos acusados pela prática do crime de tráfico de drogas, mormente por terem sido presos em flagrante, com apreensão de drogas, mantém-se a condenação. 2. A palavra dos policiais tem fé pública e, estando corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, é apta a embasar o decreto condenatório. 3. Não incide o princípio da insignificância no delito de tráfico de drogas, ainda que a quantidade do entorpecente apreendida seja reduzida, visto que o tipo penal tutela a saúde pública, é de perigo abstrato e constitucionalmente equiparado a hediondo. 4. Não há falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para uso previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, tendo em vista que o réu praticou a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, na modalidade “trazer consigo” drogas e a prova produzida indica com clareza a comercialização e a difusão ilícita e não apenas a posse para uso da droga. 5. Evidenciado que o réu se dedica à atividade criminosa, inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado). 6. A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 tem natureza objetiva, bastando para a sua aplicação que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de quaisquer dos estabelecimentos descritos na norma, como por exemplo estabelecimentos de ensino, sendo prescindível a comprovação de que a atividade da traficância atinja diretamente os frequentadores dos referidos locais. 7. A pena de multa segue os critérios de fixação da pena privativa de liberdade, devendo com ela guardar proporcionalidade. 8. Recurso do 1o réu conhecido e não provido. Recurso do 2o réu conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam elementos probatórios suficientes para lastrear o decreto condenatório, que teria sido fundamentado na confissão e na palavra dos policiais que conduziram o flagrante. Subsidiariamente, afirma ser incabível a incidência da qualificadora, porquanto a escola estaria fechada no horário em que o insurgente foi abordado, não havendo crianças nas imediações, e pugna pela aplicação do princípio da insignificância, diante da quantidade ínfima de drogas apreendidas, pela concessão da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, pela desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e pela fixação do regime aberto ou semiaberto para o cumprimento da pena. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Contudo, deixa de particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.368.250/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 18/4/2024). Ademais, “O argumento de violação de normas legais sem a individualização precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração de contrariedade de lei federal impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no REsp n. 1.825.406/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 8/7/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.584.727/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024